Tribunal: STF
Processo: ARE 1474302
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146 e 155, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença a seguinte fundamentação:



    "A autora busca suspender a exigibilidade de débito de IPVA relativo ao exercício 2014, sob alegação de que foi pago enquanto a outro ente da Federação onde o veículo se encontrava registrado antes de concretizada a transferência de propriedade, que está impedindo atualmente a regularização do veículo.



    Na data do fato gerador do tributo em questão, no caso, em 1º de janeiro de 2014 (artigo 1º, parágrafo único, I, da Lei nº 2.877/97 do Estado do Rio de Janeiro), o veículo estava licenciado no estado de São Paulo, razão pela qual o pagamento do imposto foi efetuado neste estado (fls. 23 - data da transferência - e fls. 24).



    Muito embora o artigo 1º da Lei nº 2.877/97, do Estado do Rio de Janeiro, com a redação vigente naquele exercício, considerasse devido o tributo em razão da propriedade de veículo automotor, naquela data, por proprietário domiciliado ou residente no Estado do Rio de Janeiro, o então proprietário recolheu o imposto em discussão ainda em 2014, antes mesmo da transferência de propriedade do bem para o seu nome e do seu emplacamento no Estado do Rio de Janeiro (fl. 23), não sendo possível considerar válido o novo lançamento efetuado pela autoridade fiscal do segundo estado, por configurar bitributação.



    Inequívoco, portanto, que o fato gerador do IPVA do exercício de 2014 deu-se antes da entrada do veículo no Estado do Rio de Janeiro.



    Este é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. Cobrança de IPVA. Veículo adquirido em outro estado da federação (São Paulo) no ano 2013. Quitação do imposto no estado de origem do veículo. Fato gerador da cobrança do tributo ocorrido antes da transferência do domicílio para o estado do Rio de Janeiro. Prévia emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo pelo DETRAN/RJ que pressupõe a quitação plena do IPVA. Vistorias realizadas no Estado do Rio de Janeiro com êxito nos anos 2014 e 2015. Pretensão de nova cobrança do imposto tendo por base o mesmo exercício acima referido. Impossibilidade. Bitributação. Caracterização da hipótese de extinção do Crédito Tributário (Art. 156, I, do CTN) e exclusão da exigibilidade do crédito tributário. Jurisprudência dominante. Concessão da ordem. (0008004-31.2017.8.19.0000 - MANDADO DE SEGURANÇA - Des(a). CLÁUDIO LUIZ BRAGA DELL'ORTO - Julgamento: 26/04/2017 - DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL)



    [...]



    Desta forma, agiu errado o ERJ ao exigir o pagamento de imposto já devidamente quitado."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente